Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711206-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EUNICE LIMA DA SILVA, TALITA LIMA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO CLAUDINO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eunice Lima da Silva e Talita Lima da Silva contra a r. decisão Id. 223597028, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0001698-05.2010.8.07.0007, deixou de apreciar o pedido de prestação de contas formulado pela inventariante, nos seguintes termos: “Cuida-se de inventário e partilha dos bens deixados em razão do falecimento de ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, ocorrido em 22/11/2009 (ID 39657963), RG 96623 SSP/DF (ID 39658015), que em vida era casado com EUNICE LIMA DA SILVA (RG 738104 - ID 39658047 - Pág. 4), sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 23/1/1981 (ID 39658047 - Pág. 3). Vieram aos autos os documentos pessoais (ID 39658015) e certidões fiscais (ID 39658015 - Pág. 4, 39658572 - Pág. 4, 86078667/ 97695926 -positiva) do falecido. O falecido deixou cinco filhos, são eles: 1) NESLITA DA COSTA SILVA, nascida em 21/9/1964, RG 782855 SSP/DF (ID 39657965 - Pág. 7); 2) SULANI SILVA DE SOUZA, nascida em 25/7/1966, RG 798001 SSP/DF (IDs 39657965);3) ALEXANDRE DA COSTA SILVA, nascido em 20/2/1976, RG 1659945 SSP/DF (ID 39657965 - Pág. 4); 4) NAYARA LIMA SILVA, nascida em 19/6/1991, RG 2867727 SSP/DF (ID 39657988); 5) TALITA LIMA DA SILVA, nascida em 11/12/1995, conforme certidão de nascimento de ID 39658047 - Pág. 2. EUNICE LIMA DA SILVA foi nomeada inventariante (ID 39658167), havendo prestado compromisso (ID 39658176). Constam nos autos depósitos judiciais referentes a alugueres de bem objeto de partilha (IDs 39657946, 39658220, 39658225, 39658227, 39658228, 39658248, 39658243, 39658264, 39658276, 39658281, 39658300, 39658313, 39658378, 39658377). A Decisão de ID 39658367 determinou fossem trazidos à colação os imóveis localizados na QNA 34, LOTE 15, Taguatinga e na Quadra SCLR 706, Bloco F, loja 32, Asa Norte, uma vez que foram doados pelo "de cujus" e Eunice em favor de Neslita, Sulani e Alexandre, o que caracterizaria adiantamento da legítima. Na decisão ID39658433 constaram como bens a partilhar: 1) eventuais direitos sobre o imóvel localizado na Rua 3, Chácara 84-A, lote 02, Vicente Pires (ID 39658015 - Pág. 42 e 149014500). Avaliado judicialmente em 16/5/2019 por R$600.000,00 (ID 39658696); 2) imóvel localizado na QNA 19, Lote 26, Taguatinga/DF (ID 39658015 - Pág. 27 e 39658015 - Pág. 10; 97695937, FL. 563). Avaliado judicialmente em 1/9/2017, por R$550.000,00 (ID 39658616); 3) imóvel localizado na QNA 6, Lote 3, Taguatinga/DF (ID 39658015 - Pág. 40 e 39658015 - Pág. 5; 97695915 FL. 562). Avaliado judicialmente em 1/9/2017, por R$550.000,00 (ID 39658616); 4) imóvel localizado na QN 318, Conjunto 3, Lote 8, Samambaia/DF (ID 39658015 - Pág. 29 FL. 565, ID 97695921). Avaliado judicialmente em 9/5/2018, por R$600.000,00 (ID 39658635). 5) imóvel localizado na QS 116, Conjunto 6, Lote 5, Samambaia/DF (ID 39658015 - Pág. 36 e 39658015 - Pág. 8/97695940 FL. 564, ID 97695940). Avaliado judicialmente em 14/12/2017 por R$480.000,00 (ID 39658619); 6) Fazenda Lajes em Corumbá/GO (ID 39658015 - Pág. 34/ 97695917 e 101290609). Avaliado judicialmente em 22/4/2021, por R$259.000,00 (ID 91436421 - Pág. 53). 7) Veículo VW/Brasília de placa JEN 0211, ano 1979 (ID 39658015/ 101292147); 8) Valores depositados em contas bancárias (ID 39658076 e ID 45826316); 9) Depósitos judiciais (ID 39657946, 39657951, 39658220, 39658227, 39658228, 39658238, 39658248, 39658243, 39658264, 39658276, 39658281, 39658300, 39658301, 39658304). 10) imóvel localizado na QNA 34, Lote 15, Taguatinga/DF (ID 39658278 - Pág. 7 e 39658572 - Pág. 9; ID 97695918) - doado pelo inventariado e sua mulher Eunice Lima em 12/5/1986, em favor de Neslita da Costa Silva, Sulani da Costa Silva e Alexandre da Costa Silva (à época menor de idade). Avaliado judicialmente em 1/12/2017, por R$ 950.000,00 (ID 39658616); 11) imóvel localizado na SCLR 706, Bloco F, loja 32, Asa Norte/DF (ID 39658278 e 39658572 - Pág. 10) - doado em 25/2/1983 para Neslita da Costa Silva, Salani da Costa Silva e Alexandre da Costa Silva. Avaliado judicialmente em 4/11/2019, por R$ 172.000,00 (ID 49240985); 12) imóvel localizado na QNA 32 LOTE 31, Taguatinga/DF (ID 39658278 - Pág. 8 e 39658572 - Pág. 11) - imóvel em nome Alexandre da Costa Silva, à época menor de idade, adquirido em razão do inventário de sua genitora Maria da Costa Silva, primeira mulher do inventariado, registrado em 10/3/1983. Avaliado judicialmente em 1/12/2017 por R$650.000,00 (ID 39658616); 13) imóvel localizado na QNA 42, LOTE 01, Taguatinga/DF (Pag. 407) - imóvel em nome Neslita da Costa Silva e Sulani da Costa Silva, adquirido em razão do inventário de sua genitora Maria da Costa Silva, primeira mulher do inventariado, registrado em 10/3/1983. Avaliado judicialmente em 1/12/2017 por R$ 1.100.000,00 (ID 39658616). Alexandre da Costa Silva foi condenado a pagar à herdeira Nayara Lima Silva R$ 145.771,35 atualizado até 13/12/2018, conforme sentença proferida no processo de prestação de contas (n. 2014.07.1.001394-9 - ID 52652649). Esboço de partilha (ID 101162792). A Contadoria apresentou esboço de partilha (ID 101627974). Os herdeiros impugnaram o esboço de partilha sob a alegação de que o matrimônio registrado como comunhão parcial de bens deveria ter ocorrido no regime de separação legal, haja vista a necessidade de inventariança dos bens deixado pelo cônjuge anterior do falecido (ID 103381622). A herdeira Talita alegou preclusão na manifestação dos demais herdeiros e concordou com os termos do esboço de partilha (ID 103431037). Nayara Lima Silva não concordou com o esboço de partilha e requereu a partilha de tão somente 50% do imóvel localizado na QNA 42, lote 01, Taguatinga - DF. Aventou que os imóveis situados na QNA 34, lote 15, Taguatinga - DF e Quadra 706, Bloco F, loja 32, Brasília - DF vieram a esses autos em razão do instituto da colação. Alegou que os imóveis situados na QNA 34, lote 15, Taguatinga - DF; Quadra 706, Bloco F, loja 32, Brasília - DF; QNA 32, lote 31, Taguatinga - DF e QNA 42, lote 01, Taguatinga - DF foram adquiridos pelo falecido em data anterior ao seu casamento com Eunice Lima da Silva, o qual foi celebrado no dia 23/01/1981, sob o regime de comunhão parcial de bens, razão por que a meeira não participaria da partilha. Requereu pesquisa nas contas bancárias do falecido e judiciais vinculadas a este processo (ID 104743849). A inventariante concordou que a partilha dos imóveis localizados na QNA 42, lote 01, QNA 34 lote15 e QNA 32 lote 31, Taguatinga - DF será de 50%, afastado o direito de meação da viúva, conforme sentença proferida no processo n. 2006.03.1.011211-8. Aventou a necessidade de comprovação dos valores referentes aos alugueres e concordou com a realização de audiência de conciliação (ID 107762471). Realizada sessão de mediação em 10/5/2022, todavia, não houve acordo entre as partes (ID 124177833). Determinou-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificar o Esboço de Partilha a fim de excluir os imóveis localizados na QNA 42, Lote 1, QNA 34, Lote 15 e QNA 32, Lote 31, Taguatinga/DF da meação, de modo que a partilha se operacionalize entre os herdeiros (ID 126257861). A Contadoria Judicial apresentou o Esboço de Partilha (ID 128657149). Os herdeiros SULANI SILVA DE SOUSA, NESLITA DA COSTA SILVA e ALEXANDRE DA COSTA SILVA apresentaram Embargos de Declaração contra a decisão que determinou retorno dos autos à contadoria para retificação do esboço de partilha sob o argumento de omissão quanto à apreciação da impugnação de ID 103381622 (ID 129695868). A inventariante afirmou que não houve omissão na decisão embargada, requereu a rejeição dos embargos de declaração (ID 134329804) e o julgamento do inventário (ID 137565565). Os embargos de declaração foram acolhidos e apreciada a impugnação, de modo que excluídos da partilha os imóveis situados na QNA 32 lote 31 e QNA 42 lote 1, QNA 34, Lote 15 e SCLRN 706, Bloco F, loja 32 e o valor de R$12.000,00 bloqueados na conta do herdeiro Alexandre (ID39658359) (ID 135545658). Oficiaram-se aos bancos para que informassem os saldos atualizados das contas bancárias e judiciais vinculadas a este processo (ID 148877788, 148882447 e 148884926). A inventariante apresentou cessão de direitos da chácara 84 localizada na RUA 03, Vicente Pires (ID 149014499) e requereu prazo para cumprimento integral da decisão de ID 135545658 (ID 149014498). Os herdeiros se manifestaram (ID 153581685), assim como a inventariante (ID 155097980). A inventariante apresentou plano de partilha, observadas as determinações da decisão de ID 135545658 e ofícios de ID 148877788, 148882447 e 148884926 (ID 165440144). ULANI SILVA DE SOUZA, NESLITA DA COSTA SILVA e ALEXANDRE DA COSTA SILVA impugnaram o plano de partilha sob o fundamento de inclusão dos imóveis localizados QNA 32 lote 31 e QNA 42 lote 1, QNA 34, Lote 15 e SCLRN 706, Bloco F, loja 32, já excluídos da partilha, além de ausência de débitos do espólio e prestação de contas dos valore recebidos a título de aluguel (ID 171376198). NAYARA LIMA SILVA também impugnou o plano de partilha (ID 173712432). A Contadoria apresentou esboço de partilha (ID 173760316). SULANI SILVA DE SOUZA, NESLITA DA COSTA SILVA e ALEXANDRE DA COSTA SILVA concordaram com o esboço de partilha (ID 174773740). As herdeiras TALITA e NAYARA impugnaram o esboço de partilha (ID 174779620 e 175673863, respectivamente). Alegaram, em suma, a inclusão dos bens doados em vida pela inventariado em razão do adiantamento de herança e a verificação dos valores existentes em contas bancárias, respectivamente. A inventariante concordou com a inclusão dos bens doados em vida pela inventariado em razão do adiantamento de herança e requereu esclarecimentos sobre eventuais valores recebidos por SULANI, NESLITA e ALEXANDRE GRAVEL (ID 178395249). Referidos herdeiros refutaram as alegações da inventariante (ID 180358279). Contudo, as impugnações não foram apreciadas, haja vista o teor da decisão irrecorrida de ID 135545658, exarada em 26/11/2022 (ID 180947118). Em 15/12/2023, determinou-se a comprovação de pagamento do ITCMD (ID 180947118). A inventariante requereu a intimação dos demais herdeiros para comprovação do pagamento tributário (ID 186831735). O pedido não foi apreciado em razão dos fundamentos lançados na decisão de ID 180947118 (ID 187281953). Em 15/3/2024, a inventariante reiterou que não detém poderes sobre os bens do espólio e requereu a intimação dos herdeiros para manifestação (ID 189980775). Os herdeiros Sulani, Neslita e Alexandre requereram a conversão do inventário para o arrolamento sumário (ID 190705682). Em 18/4/2024 determinou-se a intimação das demais herdeiras e a inventariante/meeira para informarem se há interesse na conversão para o arrolamento sumário (ID 193738715). A meeira, Talita e Nayara concordaram com a conversão para o rito sumário (ID 195092263 e 195549335, respectivamente). Em 17/5/2024 converteu-se para o procedimento do arrolamento sumário (ID 196815792). Indicou-se o saldo de R$ 50.206,31 das contas judiciais vinculadas a este processo, atualizado até 20/5/2024 (ID 197307135). Em 20/5/2024 a contadoria apresentou esboço de partilha (ID 197320217). Os herdeiros concordaram com o esboço de partilha (ID 198515343). Todavia, a inventariante e a herdeira Talita aventaram possível aluguel de bens do espólio e requereram esclarecimentos dos demais herdeiros (ID 199016198). Em 24/7/2024 revogou-se a decisão que converteu o procedimento para o arrolamento sumário, haja vista a discordância da inventariante e da herdeira Talita, razão por que o processo retornou ao procedimento solene de inventário (ID 203621472). Sulani, Nayara e concordaram com a realização de audiência (ID 207718823 e 210461676). Em 27/9/2024 esclareceu-se que eventual averiguação de aluguéis deve ser proposta em processo próprio, indeferiu-se o pedido de realização de audiência e determinou-se a comprovação de pagamento do ITCMD ou ato de isenção (ID 212013185). O herdeiro ALEXANDRE DA COSTA SILVA informou negativa da CEF para levantamento de alvará expedido em 8/2/2023 (ID 148876056), ante a migração ocorrida para o Banco de Brasília (ID 217022140). Em 14/11/2024, determinou-se a expedição de ofício à CEF para comprovar o valor transferido da CONTA JUDICIAL 0008/040/01517836-9 - Agência 0008 para a conta do BRB. Com a resposta, a intimação do herdeiro ALEXANDRE. Sem prejuízo, o aguardo do prazo para a inventariante comprovar a quitação do ITCMD/ato de isenção (ID 217364282). A inventariante aduziu demora da Fazenda Pública para emissão das guias de recolhimento do ITCMD, razão por que solicitou dilação de prazo (ID 217817941). Expediu-se ofício à CEF para comprovar eventual valor transferido (ID 217948251). Em resposta, demonstrou-se a transferência única no valor de R$ 178.874.058,21 realizada em 21/7/2023 (ID 221982635). O herdeiro ALEXANDRE solicitou a expedição de novo alvará em seu nome, haja vista a centralização de todas as contas judiciais no BRB (ID 222888183). A inventariante anexou pedido de prestação de contas referente a suposta alienação de bem pertencente ao espólio (ID 223415693). É o relatório. Decido. Inicialmente esclareço que eventual pedido de prestação de contas deverá ser promovido em processo próprio, distribuído por dependência neste Juízo. Outrossim, em caso de litígio que demande dilação probatória, o pedido deverá ser remetido às vias ordinárias para apreciação das provas demonstradas. Feitas estas considerações deixo de apreciar o pedido de prestação de contas formulado pela inventariante no ID 223415693. Em que pese a resposta da CEF de que os valores depositados em conta judicial teriam sido migrados para conta única perante o Banco de Brasília, ainda persiste dúvida acerca de eventual levantamento do alvará no valor de R$ 12.000,00, expedido em 8/2/2023 (ID 148876056). Assim, OFICIE-SE à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para esclarecer se houve saque no valor de R$ 12.000,00 da CONTA JUDICIAL 0008/040/01517836-9 - Agência 0008, antes da unificação das contas. Em caso positivo informar a data e agência de levantamento. Deverá encaminhar o extrato da referida conta no período de FEVEREIRO/2023 até 21/7/2023 (data da transferência para o BRB). Com a resposta, intime-se o herdeiro Alexandre para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, intime-se a inventariante para comprovar o pagamento do ITCMD ou ato de isenção, conforme decisão de ID 212013185, no prazo de 30 (trinta) dias”. As Agravantes sustentam que a prestação de contas é ação que interessa aos demais herdeiros e não prejudica qualquer interessado. Explicam que “a determinação da prestação de contas, aliás, a decisão antecipatória aqui vindicada exterioriza medida que denota bom senso, que não atenta contra o regular estado das coisas, nem é capaz de causar prejuízo a qualquer uma das partes”. Requerem a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, pedem o provimento do recurso, para que se estabeleça a obrigação de prestar contas nos autos do inventário. Pedem, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Preparo comprovado (Id. 70507006). É o relatório. Decido. Da gratuidade da justiça As Agravantes pedem gratuidade de justiça afirmando que não têm condições de pagar as custas do processo, sem qualquer documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Intimadas para demonstrarem a alegada hipossuficiência ou recolherem o preparo, sob pena de deserção (Id. 70146502), optaram por recolher o valor correspondente (Id. 70507006). Como se sabe, o recolhimento do preparo é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte requerente pode arcar com as despesas do processo. Assim, praticaram conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica, pois ficou evidenciado que podem custear as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento. É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIMENTO. JUROS. DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. CONTRATO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. 2. O exame completo das questões debatidas nos autos, afasta o argumento de julgamento citra petita a rejeitar a nulidade da sentença por violação ao disposto nos artigos 191 e 492 do CPC. 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. 4. No caso concreto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento das obrigações assumidas no contrato de investimento firmado com as rés, tampouco o prejuízo que alega ter sofrido. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1765676, 07098359820208070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ANÔMALO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO DO PEDIDO COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. 4. No caso, entendeu o juízo a quo pela necessidade de dilação probatória para aferir se o bem penhorado se enquadraria no disposto no art. 1.712 do Código Civil (bem de família). Nesse caso, mostrou-se correta a decisão que recebeu o pedido de exceção de pré-executividade como impugnação à penhora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1791023, 07324845520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe 11/12/2023) Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Mérito Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Extrai-se dos autos que a agravante Eunice Lima da Silva, na qualidade de inventariante dos bens deixados pelo de cujus Antônio Claudino da Silva, requereu que os herdeiros Neslita da Costa Silva, Nayara Lima Silva, Alexandre da Costa Silva e Sulani Silva de Souza prestassem contas. Afirma que soube que a Casa 26 da QNA 19 de Taguatinga, pertencente ao espólio, foi alienada, contudo, o valor arrecadado com a venda não integrou o rol dos bens a serem inventariados (Id. 223415693 dos autos de referência). Verifica-se que, na decisão Id. 39658433 dos autos de referência, proferida em agosto/2015, o referido imóvel está entre os bens a serem partilhados. De fato, conforme bem pontuou o Magistrado a quo, a prestação de contas deverá ser objeto de ação autônoma, a ser distribuída por dependência ao inventário. Isso porque a prestação de contas, no presente caso, exige a análise minuciosa acerca da alienação do imóvel, bem como da existência de eventuais direitos de terceiros, os quais poderão impactar diretamente na partilha. Ademais, de acordo com o artigo 550 do CPC, a ação de exigir contas tem procedimento bifásico, consistindo a primeira fase na deliberação judicial acerca da obrigação de prestá-las; e a segunda, que depende de um juízo positivo quanto ao dever de prestá-las, é destinada à verificação de saldo em favor de uma das partes. Ainda destaco que qualquer pessoa que tenha administrado bens de terceiros pode ser demandada na primeira fase da ação de prestação de contas (AgInt no AREsp n. 540.604/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017). E, no caso em exame, a prestação de contas deve ocorrer em ação autônoma, e não nos autos do inventário, conforme afirmado na r. decisão agravada. Portanto, a decisão não merece reforma. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, facultando-lhes, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, juntar aos autos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Após, os autos deverão ser encaminhados à Relatora preventa para o julgamento do mérito do recurso. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora